Tribunal: STF
Processo: ARE 1340703
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RÉU PRONUNCIADO COMO INCURSO NO ART. 121, § 2.º, I, III E IV, C/C OS ARTS. 14, II, E 29, TODOS DO CP (HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA FORMA TENTADA) – PLEITO DE DESPRONÚNCIA – INVIABILIDADE – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA NÃO DEMONSTRADA DE MANEIRA INDUVIDOSA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE, DO MEIO CRUEL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – IMPOSSIBILIDADE – AFASTAMENTO CABÍVEL SOMENTE NA HIPÓTESE DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO." 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    Compulsando os autos, verifico que o pleito de despronúncia não merece prosperar, haja vista que a tese defensiva, centrada na negativa de autoria, não encontra respaldo evidente no conjunto probatório.
    Isso porque os elementos contidos nos autos não permitem o reconhecimento, de plano e estreme de dúvidas, de que o recorrente não tenha participado da ação delituosa.
    A materialidade está consubstanciada no laudo de exame de corpo de delito (EP 1.25, p. 2 – mov. 1.º grau) e no laudo de exame de corpo de delito complementar (EP 1.12, p. 1 – mov. 1.º grau). 
    Os indícios de autoria, por sua vez, emergem das declarações prestadas em juízo pelo ofendido e dos depoimentos das testemunhas João Vilmar da Luz (EP 1.11, p. 2 – mov. 1.º grau), Donizete Paulo dos Santos (EP 1.13, p. 1 – mov. 1.º grau), bem como do depoimento extrajudicial da testemunha Mizael Santos da Luz (EP 1.24, pp. 15/16 – mov. 1.º grau).
    De acordo com os depoimentos, houve uma confusão entre o corréu Larivelton e a testemunha Donizete, que é proprietário de uma fábrica de salgados. Donizete esclareceu que Larivelton já havia prestado serviço de vigilante para ele em Manaus, e que na semana em que ocorreu o crime, soube que ele estava ‘ arranchado’ no galpão da sua fábrica, acompanhado de 'Erivan' e de um rapaz conhecido por 'Gaúcho', sem sua autorização, o que lhe deixou irritado, iniciando-se uma discussão a partir de tais acontecimentos.
    Portanto, havendo lastro probatório mínimo a amparar a acusação em desfavor do recorrente, não há como acolher a pretensão defensiva para despronunciá-lo."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova.” (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 10 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente